Tribunal: TJSP
Processo: 2296739-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
*EMBARGOS A EXECUÇÃO – Pleito de efeito Suspensivo – Indeferimento – Inconformismo - Garantia ofertada por terceiros – Alegação que não responde pela obrigação contratada que depende de prova e cuja verossimilhança não está evidenciada, não invalidando o título executivo - Embargos que, nestas condições, não obstam o prosseguimento da execução - Artigo 919 do Código de Processo Civil –

Ementa:
*EMBARGOS A EXECUÇÃO – Pleito de efeito Suspensivo – Indeferimento – Inconformismo - Garantia ofertada por terceiros – Alegação que não responde pela obrigação contratada que depende de prova e cuja verossimilhança não está evidenciada, não invalidando o título executivo - Embargos que, nestas condições, não obstam o prosseguimento da execução - Artigo 919 do Código de Processo Civil – Decisão mantida - Recurso não provido.*